Tribunal: TJPA
Processo: 0010194-18.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO N° 0010194-18.2017.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
EMBARGANTE
: AILTON DA SILVA VALERIO
DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA C/C VIOLÊNCIA CONTRA MULHER (ART. 147 C/C DA LEI 11.340/06)
ALEGAÇÃO COM ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO RESULTANTE DE ERRO DE DIGITALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM NA DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NA AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO.
TESES ACOLHIDAS.
1.
DA DETIDA ANÁLISE DO ACÓRDÃO, VISLUMBRA-SE UM EQUÍVOCO RESULTANTE DE ERRO DE DIGITALIZAÇÃO, AO OBJURGAR A DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, UMA VEZ QUE A PENA COMINADA AO RÉU FOI DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E NÃO DE 02 (DOIS) ANOS COMO FOI CONSTATADO NO REFERIDO ACÓRDÃO.
2
. DA OMISSÃO DE NÃO CITAR NO REFERIDO ACÓRDÃO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO RÉU PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NÃO DEIXA DE ESTAR EM CONFORMIDADE E CONSONÂNCIA INTEGRAL COM A DECISÃO CONDENATÓRIA PROLATADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam
,
os Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
dar Provimento

aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO N° 0010194-18.2017.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
EMBARGANTE
: AILTON DA SILVA VALERIO
DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
AILTON DA SILVA VALERIO
, contra o Acórdão de nº 208.914/19, proferido pela Colenda 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, que manteve a condenação do ora embargante como incurso nas sanções previstas no art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Alega o embargante em suas razões que o V. Acórdão, deva ser corrigido por haver ERRO MATERIAL no que diz respeito a dosimetria da pena do embargante, uma vez que a pena base foi fixada em 01 (um) mês de detenção, para o delito de ameaça. Havendo a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do Código Penal, sendo agravada em 01 (um) mês, restando a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção, sendo substituída pela pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos. No mais, deixa de se manifestar quando da suspensão da pena, sendo omisso neste ponto.

Diante desse fato, sustenta claro erro material e omissão no julgado, pois realmente existe um claro erro material e omissão no julgado, por existir um contrassenso entre a r. sentença e o v. Acórdão, quando somente o réu recorreu da sentença.

Nesta Superior Instância (fls. 92-94), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o erro material no acórdão, devendo constar como pena definitiva cominada ao embargante o quantum de 2 (dois) meses de detenção. Contudo, em relação a suposta omissão levantada pela defesa, os embargos devem ser rejeitados.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por
AILTON SILVA VALÉRIO
, a defesa objetiva reformar o acórdão de nº 208.914/19, sob o argumento de
erro material
para que seja corrigido no que diz respeito a dosimetria da pena do embargante, uma vez que a pena base foi fixada em 01 (um) mês de detenção, para o delito de ameaça. Havendo a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do Código Penal, sendo agravada em 01 (um) mês, restando a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção, na qual suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos. No entanto, o Acórdão a todo tempo se refere à pena como sendo de 02 (dois) anos de detenção.

No mais, a defesa alega
omissão
ao deixar o acórdão de se manifestar quanto a suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto que advém razão ao embargante, pois, nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios constituem
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Assim estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Da detida análise do Acórdão, vislumbra-se que houve um equívoco no acórdão resultante de erro datilográfico, ao objurgar a decisão que manteve a sentença condenatória, uma vez que a pena cominada ao réu foi de 02 (dois) meses de detenção pela prática de crime de ameaça e violência contra mulher e não de 02 (dois) anos como foi constatado no referido acórdão.

Ressalto que, em nenhum momento houve contrariedade em relação a decisão prolatada na sentença julgada pelo juiz de primeiro grau, o que ocorreu foi um erro datilográfico ao subjugar o quantum da pena.

Assim, reconheço e corrijo o erro material do acórdão prolatado, mantendo a decisão condenatória do réu em
02 (dois) meses de detenção
.

Quanto ao questionamento da
omissão
do acórdão ao deixar de manifestar-se sobre a suspensão da pena privativa de liberdade na referida sentença,
acolho
ao pedido do embargante.

Trago à baila um trecho da referida sentença que condenatória:
(...) fixo a pena-base do delito de ameaça em 1 (um) mês de detenção. Não há atenuantes. Consta a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua namorada, razão pela qual agravo a pena-base em 1 (um) mês. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP.
Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada ela grave ameaça à pessoa.
Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes): Durante o prazo da condenação, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84), razão de 02 (duas) horas de labor por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais licitas.

Observa-se que o sentenciante em conformidade com o artigo 77 do código penal, analisando que todas circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu, suspendeu a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.
Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I
- o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III
- Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Assim, tendo em vista que apesar da omissão de não citar no referido acórdão a suspensão da execução da pena privativa de liberdade do réu, não deixo de estar em conformidade e consonância integral com a decisão condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.

Deste modo,

com fulcro nas razões esposadas,
conheço do recurso de

Embargos de Declaração

e dou provimento à pretensão recursal,
para corrigir o
erro material
do quantum da pena mantendo em 02 (dois) meses de detenção, e para seja
afastada a omissão
em relação a ausência de manifestação sobre a suspensão da pena privativa de liberdade do réu pelo prazo de 02 (dois) anos .

Assim, mantenho à pena definitiva que condenou o embargante
AILTON DA SILVA VALÉRIO
em
02 (dois) meses de detenção
,
no qual suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal, c/c Lei 11.340/06.

É como voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora